Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-90.2019.8.11.0032
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001096-90.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AMORESIO DE BRITO TEIXEIRA - CPF: 109.969.311-04 (APELADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDO PERICIAL ASSINADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE INDENIZAR OS DANOS PATRIMONIAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. No caso em que a parte autora junta aos autos laudo técnico produzido e assinado por profissional habilitado, atestando como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica da unidade consumidora do autor, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, de rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido. 3. O
aborrecimento
do consumidor com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de
oscilação
no fornecimento de energia elétrica, não caracteriza circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão à honra objetiva do consumidor,

para além do prejuízo material.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1001096-90.2019.8.11.0032), ajuizada contra a apelante por AMORESIO DE BRITO TEIXEIRA, considerando que restou comprovado o “
defeito no serviço, os danos
(nos aparelhos eletroeletrônicos do apelado)
e o nexo de causalidade
” com as oscilações da energia elétrica, julgou o pedido autoral procedente, para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 8.330,00 a título de indenização por danos materiais, acrescidos dos encargos legais, e, também, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos dos encargos legais, mais custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 130387152 - Pág. 10).

A ré/apelante Energisa sustenta que “
houve total inércia da parte autora frente ao procedimento de ressarcimento de danos instaurado junto à reclamada, que somente não foi levado a efeito porque, o requerente não se dignou a solicitá-lo dentro do prazo de 90 dias a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico, além de não apresentar os documentos necessários para a certificação dos fatos
”, afirmando, ainda, que não há prova dos fatos alegados na exordial, uma vez que “
o recorrido não juntou aos autos qualquer laudo técnico capaz de garantir que os danos alegados foram motivados por uma oscilação de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica
” (sic – cf. Id. nº 130387162 - Pág. 4/5),
defendendo, assim, que os elementos caracterizadores da responsabilidade civil não estão presentes.

Sustenta, ainda, que os fatos narrados não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, inexistindo, no caso, dano moral indenizável, combatendo, de qualquer forma, o valor fixado à indenização, porquanto o importe de R$ 5 mil reais não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando, pois, redução.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada integralmente a sentença, o pedido seja julgado improcedente, e, então, seja excluída a condenação da requerida ao dever de indenizar, ou, ao menos, seja reduzido o valor da indenização fixado à título de danos morais (cf. Id. nº 130387162 – Pág. 9).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 130387166, a parte apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou
ação “
Indenizatória
” contra a Energisa dizendo que teve diversos equipamentos eletroeletrônicos queimados em virtude de reiteradas oscilações de energia elétrica em sua residência, de 21/07/2019 até 25/09/2019,
que lhe causaram prejuízos de ordem material e moral passiveis de reparação.

A responsabilidade civil da Concessionária/ré pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3º, I e II, e 14, §3º, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1º, e 868).

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos do apelado, tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, indenizar o usuário, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foi o requerente/usuário que deu causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Por outro lado, o autor/apelado juntou aos autos o laudo conclusivo assinado pelo técnico Adriano Soares da Silva, da empresa JM ELETROTEC (CNPJ: 27.948.305/0001-47), que “avaliou todos os produtos e constatou que todos queimaram por motivo das OSCILAÇÕES DE ENERGIAS, que aconteceram nos dias descritos”, sendo possível se inferir que os danos causados aos equipamentos decorreram de variações e quedas ocasionais de energia (cf. Id. nº 130383815), pois, apesar de produzido unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas no documento juntado à inicial, produzido por profissional habilitado, tenho que a aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar o autor/apelado.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte:

EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSOU A QUEIMA DO TRANSFORMADOR DE PROPRIEDADE DA CONSUMIDORA – CONSTATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de previsão na Resolução 414/2010 da ANEEL acerca do direito ao ressarcimento de danos elétricos ocorridos nas unidades pertencentes ao grupo de “alta tensão”, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos decorrentes da prestação do serviço de energia elétrica, caso em que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem assim o seu nexo causal com o evento danoso, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais decorrentes da queima do transformador de propriedade da consumidora.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 43.882/2016 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 03/08/2016)

EMENTA: “RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MAU FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – SENTENÇA ESCORREITA - DESPROVIMENTO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da oscilação de tensão, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 119.361/2016 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH - Julgado em 09/11/2016)

Quanto ao dano moral, porém, o pedido indenizatório não comporta acolhimento;
ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor/consumidor para além do prejuízo material,
face à ausência de mínima evidência de que tenha ocorrido o alegado abalo à honra objetiva
ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor em decorrência do ocorrido, inclusive porque ele não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, de modo que a sentença deve ser reformada neste ponto.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para afastar a condenação indenizatória por danos morais.

Custas recursais
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022